Tribunal: TJMT
Processo: 1060145-48.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060145-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SANDRA SEVERIANO - CPF: 050.079.771-44 (RECORRIDO), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), JONATHAN FAGNER DA SILVA GILO - CPF: 039.705.251-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR FORA DO PRAZO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PERSONALÍSSIMA. PRESUNÇÃO RELATIVA DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por autarquia estadual de trânsito contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a transferência de pontuação decorrente de infrações de trânsito ao real condutor e o desbloqueio da Carteira Nacional de Habilitação da proprietária do veículo, penalizada durante o período de Permissão para Dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a transferência judicial da pontuação ao real condutor após o prazo administrativo previsto no Código de Trânsito Brasileiro; (
ii
) estabelecer se a prova apresentada é suficiente para afastar a presunção de responsabilidade da proprietária do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para indicação do condutor previsto no art. 257, § 7o, do CTB possui natureza meramente administrativa, não impedindo a apreciação judicial da matéria, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A responsabilidade por infração de trânsito é personalíssima e recai sobre o condutor que praticou o ato, nos termos do art. 257, § 3o, do CTB.

A declaração formal do real condutor, assumindo a autoria das infrações, constitui elemento probatório idôneo quando corroborada por outros elementos de verossimilhança.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova em contrário produzida em juízo.

A manutenção da penalidade em face de quem não praticou a infração viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente no contexto de cassação de Permissão para Dirigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo administrativo para indicação do condutor infrator não impede a revisão judicial da autoria da infração, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 2. A responsabilidade por infração de trânsito é personalíssima e deve recair sobre o efetivo condutor do veículo. 3. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada por prova idônea produzida em juízo. 4. A comprovação da autoria por terceiro autoriza a transferência da pontuação, ainda que fora do prazo administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CTB, art. 257, §§ 3o e 7o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 765.970/RS; TJMT, RI no 1060071-91.2025.8.11.0001, j. 12.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Estado de Mato Grosso / Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/MT)
(ID 354084872) contra a sentença proferida pelo juízo de origem (ID 354084871) que julgou procedentes os pedidos formulados por
Sandra Severiano
e
Jonathan Fagner da Silva Gilo
.

Na origem, a parte autora ingressou com ação (Petição Inicial no ID 354083894) narrando que a primeira requerente, Sandra Severiano, é detentora de Permissão Para Dirigir (PPD) e proprietária do veículo Hyundai Creta, placa QCX2E25. Informou que, ao consultar o aplicativo de trânsito, descobriu que sua carteira de habilitação estava com o status de "cassada" em virtude do registro de duas infrações cometidas durante o período probatório, registradas sob os números DT00F7415Q e W000024408. A parte autora sustentou que não estava na condução do veículo no momento das autuações. Afirmou que o automóvel era conduzido por seu marido, Jonathan Fagner da Silva Gilo, que utiliza o bem de forma regular e cotidiana
para o exercício de sua profissão. Para comprovar suas alegações, juntou aos autos a declaração assinada pelo segundo requerente (ID 354084861), na qual este assume expressamente a autoria das infrações. Requereu a antecipação de tutela para suspender os efeitos da penalidade e, no mérito, a transferência definitiva dos pontos para a Carteira Nacional de Habilitação do real condutor.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo juízo de base (ID 354084862), sob o fundamento inicial de que a comprovação do real condutor demandaria maior aprofundamento da matéria fática.

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou sua Contestação (ID 354084864). A Fazenda Pública argumentou que a proprietária do veículo deixou de realizar a indicação do condutor infrator no prazo estabelecido pelo artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Sustentou que, ao perder o prazo administrativo, a proprietária assumiu a responsabilidade pelas penalidades. Defendeu que a não obtenção da CNH definitiva é um efeito automático das autuações cometidas durante o período permissivo. Alegou a presunção de legitimidade dos atos administrativos e afirmou que a declaração unilateral do cônjuge não constitui prova suficiente para afastar a responsabilização da proprietária, pugnando pela total improcedência da demanda.

A parte autora apresentou Impugnação à Contestação (ID 354084870), rechaçando os argumentos do ente público e reafirmando que o prazo para indicação do condutor é meramente administrativo, não impedindo a busca pela verdade real por meio do acesso ao Poder Judiciário.

Ato contínuo, sobreveio a sentença de mérito (ID 354084871), que julgou procedentes os pedidos iniciais. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a natureza administrativa do prazo preclusivo e valorando positivamente a declaração de responsabilidade firmada pelo cônjuge. A sentença determinou que o DETRAN/MT procedesse à transferência das penalidades dos autos de infração para a CNH de Jonathan Fagner da Silva Gilo e realizasse o consequente desbloqueio da CNH de Sandra Severiano.

Inconformado com a decisão desfavorável, o ente público apresentou o presente Recurso Inominado (ID 354084872). Em suas razões recursais, o Estado repisa os argumentos da contestação, com especial foco na alegação de preclusão absoluta do prazo administrativo para a indicação do condutor e na suposta insuficiência probatória da declaração firmada por terceiro. O recorrente argumenta que a transferência de pontos por via judicial enfraquece o poder de polícia da administração e esvazia o caráter pedagógico da sanção.

A parte recorrida apresentou suas Contrarrazões (ID 354084875), defendendo a manutenção integral da sentença combatida. Reafirmou os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da responsabilidade pessoal do infrator.

Os autos foram devidamente remetidos a esta Turma Recursal e inseridos em pauta de julgamento virtual (ID 356603942).

É o relato estritamente necessário. Passo a proferir o voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que se encontram preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal. A parte recorrente goza da isenção legal de preparo, encontra-se devidamente representada e o recurso foi interposto dentro do prazo legal fixado. Não existindo preliminares suscitadas ou nulidades que demandem pronunciamento processual prévio, passo à análise direta e aprofundada do mérito da demanda.

A controvérsia central do presente processo reside na possibilidade de o Poder Judiciário determinar a transferência de pontuação decorrente de infração de trânsito para o prontuário do real condutor do veículo, mesmo após o transcurso do prazo legal estabelecido para a indicação administrativa perante o órgão autuador. Exige-se, ainda, avaliar se os elementos documentais juntados aos autos constituem prova suficiente para desconstituir a presunção de autoria que recai sobre a proprietária do bem.

Aprecio detidamente cada um dos argumentos levantados pelo Estado de Mato Grosso e
os confronto
com as provas documentais e a interpretação jurídica adequada ao caso.

1. Da Natureza Meramente Administrativa do Prazo Preclusivo

O argumento central do DETRAN/MT fundamenta-se na premissa de que o decurso do prazo previsto no artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro operaria uma preclusão absoluta, impedindo de forma terminante a indicação do condutor em momento posterior. Esta tese
não deve prosperar
.

O entendimento pacificado e consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente a partir do paradigmático julgamento do REsp 765.970/RS, estabelece que o prazo para a indicação do condutor infrator perante o órgão executivo de trânsito tem natureza meramente administrativa. A fixação deste lapso temporal serve exclusivamente para organizar os processos internos da Administração Pública, garantindo a eficiência e o andamento regular dos procedimentos sancionatórios administrativos.

Contudo, a preclusão ocorrida estritamente na esfera administrativa não atinge, sob nenhuma circunstância, o direito de ação do cidadão materializado no acesso ao Poder Judiciário. Adoção de
entendimento diverso configuraria grave violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, expressamente garantido pelo artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. O texto constitucional assegura que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito.

Assim, o Judiciário tem o dever inafastável de buscar a verdade real dos fatos, independentemente dos rigorismos e formalismos temporais impostos pelos regulamentos administrativos de trânsito. Se o Estado-Juiz se depara com a demonstração de que o ilícito foi cometido por pessoa diversa daquela inicialmente punida, a sua atuação deve orientar-se para a reparação do erro e para a correta aplicação do direito.

Neste exato sentido, a jurisprudência sólida das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reafirma a possibilidade de revisão judicial da autoria da infração, conforme evidencia o precedente de observância obrigatória e persuasiva que trago à colação em sua exata e literal formulação:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. CONDUTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. RESPONSABILIDADE PERSONALÍSSIMA. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE COM A PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE DA EXCLUSÃO DE PONTOS E DO CANCELAMENTO DA PENALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por autarquia estadual de trânsito contra sentença que julgou procedente pedido de transferência de pontuação e desbloqueio da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da autora, reconhecendo a responsabilidade exclusiva do condutor identificado pelas infrações de trânsito registradas nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a transferência da pontuação relativa às infrações de trânsito para o condutor devidamente identificado, mesmo após o prazo administrativo, e se a penalidade pode ser excluída do prontuário da proprietária do veículo, ante a natureza personalíssima da infração. III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 257, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo recai sobre o condutor.

A Resolução n.o 619/2016 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) permite a indicação de condutor responsável pela infração, devendo ser observado o devido processo administrativo.

Comprovada a identificação do condutor responsável pelas infrações, resta afastada a responsabilidade da autora proprietária do veículo, uma vez que se trata de conduta personalíssima, não havendo previsão legal de solidariedade.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a legitimidade da transferência de pontuação ao condutor identificado, ainda que a indicação tenha se dado fora do prazo administrativo, quando não há elementos que infirmem a veracidade da informação prestada. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento:

A infração de trânsito praticada por condutor identificado deve ser imputada exclusivamente a ele, sendo indevida a atribuição da penalidade à proprietária do veículo, por se tratar de responsabilidade personalíssima.

A existência de declaração formal e não contestada de indicação do condutor justifica a transferência da pontuação, mesmo fora do prazo administrativo, em atenção aos princípios da verdade material e da razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, artigo 257, § 3o; Resolução CONTRAN no 619/2016, artigo 5o; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Lei no 9.099/1995, artigo 55; Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC-MT), artigo 236. Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1059287-85.2023.8.11.0001, rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 11/11/2024; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível no 1007106-26.2022.8.11.0007, rel. Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 06/02/2024. (N.U 1060071-91.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

Este entendimento jurisprudencial reflete com clareza a correta exegese do direito de trânsito em face dos direitos e garantias fundamentais processuais. O direito sancionador de trânsito não opera no vazio axiológico, devendo curvar-se ao controle judicial quando a ficção administrativa criada pelo decurso de prazo não corresponde à materialidade dos eventos efetivamente ocorridos.

2. Do Princípio da Responsabilidade Pessoal do Condutor

Ultrapassada a questão da admissibilidade da apreciação judicial da autoria da infração, analiso a essência da norma punitiva aplicável à espécie. O artigo 257, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro é direto e inequívoco ao dispor que caberá exclusivamente ao condutor a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos efetivamente praticados na direção do veículo.

A construção do sistema nacional de trânsito é baseada na educação, na prevenção e na repressão de condutas que colocam em risco a coletividade. A legislação de trânsito busca, fundamentalmente, identificar e punir aquele cidadão que tomou a decisão de desrespeitar a norma e, com sua ação concreta ao volante,
gerou insegurança no trânsito. A sanção possui caráter estritamente educativo, preventivo e punitivo, que só atinge seu objetivo social quando aplicada à pessoa correta.

Por conseguinte, punir a proprietária do veículo — impondo-lhe a cassação do seu direito de obter a habilitação definitiva — por uma infração que resta comprovadamente cometida por uma terceira pessoa, configura evidente desvio de finalidade da sanção administrativa. A aplicação de uma punição a alguém estranho à conduta lesiva esvazia por completo o aspecto pedagógico da penalidade, pois o real infrator permanece imune às consequências restritivas de seus próprios atos, enquanto uma pessoa inocente suporta todo o peso das restrições estatais. O direito administrativo sancionador exige correspondência exata entre a conduta e o agente, repelindo a transferência automática de responsabilidade quando a verdade real aponta direção diversa.

3. Do Valor Probatório da Confissão do Terceiro

O órgão recorrente defende que a declaração apresentada pela parte autora consistiria em um mero documento unilateral, incapaz de comprovar de forma robusta quem estava conduzindo o veículo nas datas das infrações. Mais uma vez, o raciocínio da Fazenda Pública não encontra amparo nos fatos rigorosamente demonstrados nestes autos.

Diferentemente do que sustenta o recorrente, a declaração de responsabilidade assinada pelo segundo autor, Jonathan Fagner da Silva Gilo, devidamente registrada no ID 354084861, não pode ser classificada como um documento "unilateral e sem valor". Trata-se de uma declaração formal e expressa de vontade de um terceiro que, ao assumir perante o Estado-Juiz a autoria das infrações (
AITs
DT00F7415Q e W000024408), atrai para sua própria esfera jurídica todas as graves consequências legais e financeiras decorrentes do acúmulo das pontuações. Ninguém, em um contexto normal, assumiria para si o ônus de multas e a possibilidade de restrição do próprio direito de dirigir se não tivesse, de fato, praticado o ato.

No caso concreto sob análise, existem múltiplos elementos de prova documental que se somam para conferir absoluta verossimilhança à declaração prestada pelo condutor. Em primeiro lugar, o vínculo matrimonial existente entre os autores justifica plenamente a posse contínua e o uso compartilhado do veículo Hyundai Creta, placa QCX2E25. A organização familiar natural pressupõe a utilização mútua dos bens do casal. Em segundo lugar, a documentação apresentada comprova que as rotinas e profissões do casal justificam a divisão relatada. Conforme se afere dos comprovantes anexados, a primeira autora atua como professora (ID 354084851), possuindo rotina de trabalho vinculada a local certo, enquanto o segundo autor labora na função de encarregado de produção (ID 354084852), profissão que naturalmente corrobora a alegação de necessidade de deslocamento constante com o automóvel da família.

Ademais, não repousa nestes autos o menor indício material de fraude, manipulação de sistema ou do pernicioso "comércio de pontos" que, lamentavelmente, o Estado busca combater de forma genérica. O que o conjunto probatório revela é a dinâmica lídima de uma organização familiar padrão, na qual o marido utiliza para o trabalho diário o veículo que se encontra registrado em nome de sua esposa. Diante de tal quadro, desqualificar a declaração assinada pelo cônjuge equivale a negar a prova evidente apresentada nos limites do razoável e do possível dentro do direito probatório civil.

4. Da Mitigação da Presunção de Legitimidade do Ato Administrativo

O ente de trânsito escora sua defesa na presunção de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos, argumentando que a não indicação administrativa tornou imutável o registro da penalidade em nome da proprietária. É inegável que os atos oriundos da Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Este é um pilar do funcionamento do Estado.

Contudo, é conhecimento elementar do direito público que esta presunção possui natureza essencialmente relativa, configurando-se como uma presunção
juris tantum
, e não absoluta ou
jure et de jure
. O ato administrativo é legal e verdadeiro até que surja prova concreta em sentido oposto. A presunção de que a proprietária conduzia o veículo no momento da infração não decorreu de um flagrante lavrado por agente de trânsito mediante abordagem pessoal; ela foi criada única e exclusivamente por uma omissão administrativa temporal. Ocorreu uma presunção ficta por decurso de prazo.

Assim, uma vez que o real condutor e infrator comparece espontaneamente aos autos judiciais, encontra-se devidamente representado por advogado, qualificado nos documentos juntados, e confessa de forma cabal a autoria integral das infrações, aquela presunção inicial baseada em inércia fica completa e devidamente elidida pela prova em contrário. A verdade material revelada na instrução processual supera e desfaz a ficção jurídica utilizada pela Administração Pública. O juiz atua sob o prisma da realidade comprovada, e a realidade comprovada atesta que o Estado sancionou a pessoa errada.

5. Da Razoabilidade e Proporcionalidade na Permissão Para Dirigir (PPD)

Por fim, analiso as graves consequências que o erro na identificação do infrator gera na esfera individual da primeira autora. O processo de habilitação para a condução de veículos automotores é longo, oneroso e exige enorme dedicação do cidadão. O legislador, acertadamente, criou o período probatório da Permissão Para Dirigir (PPD) para avaliar a adequação do novo condutor às regras de convívio no trânsito.

A penalidade imposta à primeira autora — a perda da Permissão Para Dirigir e a severa obrigatoriedade imposta pela lei de reiniciar absolutamente todo o processo de habilitação, incluindo novos exames médicos, psicológicos, teóricos e práticos — revela-se extremamente gravosa. Manter a execução de tal punição
extrema sobre os ombros de quem, conforme amplamente demonstrado neste voto, não cometeu as infrações relatadas, atenta violentamente contra o princípio da proporcionalidade. A punição estatal não pode extrapolar a medida do ato ilícito nem recair sobre pessoa alheia à sua prática.

A
sanção pecuniária e as correspondentes restrições
devem recais
sobre o prontuário de Jonathan Fagner da Silva Gilo. Apenas dessa maneira consegue-se preservar e salvaguardar o direito legítimo da autora Sandra Severiano de obter a sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva, visto que restou comprovado que não foi ela quem violou as normas de segurança de trânsito durante o transcurso do seu período probatório.

Sendo assim, o arcabouço fático, aliado aos documentos apresentados, forma um conjunto coerente e suficiente para sustentar o pleito da parte autora, tornando imperativa a manutenção da sentença proferida pelo juízo primário, que andou muito bem na análise do direito material aplicado ao caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e fundamentado, conheço do Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/MT e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida no juízo de origem em sua integralidade, por seus próprios e sólidos fundamentos jurídicos.

Condeno a parte recorrente, Estado de Mato Grosso / DETRAN/MT, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo equitativamente no percentual de 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da causa, com rigorosa observância aos critérios delineados pelo artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É
como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026